Tribunal: STF
Processo: HC 60838
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-03
Data de publicação: 1983-05-03

Ementa:
Habeas corpus.
Improcedência da alegação de nulidade, uma vez que o réu, apesar de todos os esforços para sua localização, não foi encontrado, nem poderia ter sido requisitado para o interrogatório, e para acompanhar a instrução criminal, pois só foi preso depois de prolatada a sentença de primeiro grau.
Habeas corpus indeferido.